Tribunal: STF
Processo: RE 78962
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
- Ação ordinária e indenização em virtude da construção de muro divisório (art. 588 do Código Civil). Sua procedência. Na espécie, ao lado da aferição de elementos de prova houve regular aplicação do direito federal. Dissídio de julgados não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.